Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo relativo à desocupação de imóvel. “Exceção de pré executividade”. Dilação Probatória. Inadequação da via eleita. Litigância de má-fé não configurada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (ora agravante) visa à reforma da decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade”.
2. Fatos Relevantes. (i) as partes firmaram acordo no curso da ação originária de guarda e regulamentação de visitas, no qual ficou estabelecido que a agravante teria que desocupar o imóvel cedido pelo agravado no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado da referida ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00. (ii) o acordo foi homologado em sede de audiência conciliatória, sem qualquer insurgência em relação aos seus termos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o imediato reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial decorrente de acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente. E se esse acordo poderia ser revisto na presente via recursal.
III. Razões de decidir
4. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória. Por isso, consiste no instrumento de defesa incidental admitido para a arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
5. No ponto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que a “exceção de pré-executividade” somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
6. No caso concreto, a parte agravante afirma que permaneceu no imóvel além do prazo previsto por confiar em um suposto acordo verbal posteriormente celebrado entre as partes ainda em sede de audiência conciliatória e não transcrito em qualquer ata judicial. Essa circunstância, para ser devidamente averiguada, demanda exauriente dilação probatória, o que, consoante os fatores acima expostos, é insusceptível pela via eleita.
7. O princípio da segurança jurídica impõe que o órgão julgador se atenha aos registros formais anexados aos autos, especialmente quando dotados de fé pública, sem despontarem razões aptas a infirmar a presunção de veracidade e vigência a eles inerentes.
8. A pretendida revisão do acordo (pedido subsidiário), além de indeterminada, exige profunda instrução probatória, para se aferir a real vontade das partes, o que não se mostra viável na presente via recursal.
9. E não existem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de má-fé a evidenciar o dolo processual da parte agravante.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento desprovido. Indeferido o pedido de condenação nas penas da litigância de má-fé, articulado nas contrarrazões recusais.
-------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 190 e 515, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Primeira Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095; TJDFT, acórdão 1900439, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 16.8.2024.